Tribunal: CARF
Processo: 10183.720107/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720107/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.250 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
AGRICOLA E PECUARIA MORRO AZUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2004
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Configura-se a preterição ao direito de defesa, alegada pela recorrente, por
decisão que não examina os específicos protestos apresentados na peça
impugnatória, havendo-se que declarar a sua nulidade e determinar o retorno
dos autos à primeira instância, para que nova decisão seja proferida, sob pena
de supressão de instância

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular o
acórdão de primeira instância, em face do afastamento da intempestividade da Manifestação de
Inconformidade, para que outra seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, e
Ana Paula Pedrosa Giglio. Ausente, momentaneamente, a conselheira Tatiana Josefovicz
Belisario.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 1816, o recorrente pleiteia a
reforma da r. decisão, sustentando, em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720107/2007-13
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.250 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720107/2007-13

- Seja reconhecido como data da intimação do Despacho Decisório a data de
29/08/2014;
- Em sede de mérito, requer-se a consideração para fins de apuração e
consideração dos créditos, os bens utilizados como insumos e da respectiva identificação dos
mesmos no processo produtivo da empresa, aqueles decorrentes de Serviços Utilizados Como
Insumos, Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Junto a Pessoas
Jurídicas, depreciação de bens classificados nos grupos Veículos, Radiocomunicação,
Computadores e Periféricos / Móveis e Utensílios, e correção dos créditos.
A decisão de primeira instancia proferida as fls. 1794 e sgs, proferida pela DRJ de
Campo Grande-MS, por meio do Acórdão no 04-38.637, em sessão realizada aos 24 de fevereiro
de 2015, por unanimidade, entendeu pelo não conhecimento mas matérias presentes na
impugnação por considera-la intempestiva.
Trata-se de pedido de ressarcimento formulado aos 10/05/2006 sob o número PER
32483.624.1000506.1.1.08-7062, PIS não-cumulativo exportação/1° Trimestre de 2004 no valor
de R$ 512.410,73 em que restou proferido o Despacho decisório fls. 294-299.
Diante da constatação da inexistência de exportação no período de janeiro e
fevereiro, houve recálculo das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, de
modo a se chegar ao resultado de um crédito de R$ 31.744,70 (trinta e um mil reais setecentos e
quarenta e quatro reais e setenta centavos) de PIS não cumulativo.
Para tanto foram homologadas as compensações das DCOMPs nos
38437.15814.100506.1.3.08-4354 e 36758.37448.300506.1.3.08-1800. Todos os outros
processos foram indeferidos. Importante frisar que houve auditoria da fiscalização, vide fls. 196,
com destaque a conclusão de fls. 198, onde consta a glosa apenas do importe R$ 67.334,94,
constando concordância com todo o restante pleiteado pelo contribuinte. Registra-se ainda que
esta auditoria não foi levada em consideração em sede do despacho decisório.
Em sede de impugnação restou esclarecido que as exportações nos meses de
Janeiro e Fevereiro ocorreram como vendas à Trading Company, a qual exportou todos os
produtos, por meio das notas fiscais de vendas nos 3156, 3157, 3158, 4286, 4289, 4301, 4314,
4322, 4327, 4333, 4358, 4380, 4383, 4385, 4397, 4399, 4401, 4410, 4419, 4424, 4429, 4473,
4484, 4490, 4499, 4547, 4573, 4591, 4596, 4642, 4743, 4969, 4971, 4973, 4975, 4977, 4980
emitidas pela CONTRIBUINTE à empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda. Fundamenta
seu pleito e justifica a utilização dos créditos decorrentes destas vendas, tidas como exportação
indiretas, no artigo 5°, III, da Lei 10637/2002.
São inúmeros documentos de exportação que comprovam as vendas. A título
ilustrativo, citam-se: Nota Fiscal de Saída no 43, acompanhada de documento de embarque,
comprovantes de exportação, registro de exportação, memorando, bill of lading, comprovam
exportação datada de 27 de Março de 2004 (vide fls. 380 e sgs).
As fls. 389 comprovam exportação datada de 19 de Março de 2004. Fls. 394,
operações de 03 do referido mês. Já as fls. 396 e sgs, tem-se extrato da tela do SISCOMEX que
comprovam exportações datadas de 27 do mês de Fevereiro de 2004, cujo destinatário é a trading
AMAGGI INTERNATIONAL, situada nas Ilhas Virgens Britânicas. AS fls. 403 consta na NF
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.250 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720107/2007-13

de Saída no 37651, vendas de exportação para a empresa AGRICOLA E PECOARIA MORRO
AZUL LTDA, datada de 27 de Fevereiro de 2004.
As fls. 408, consta relação de notas fiscais de saída, com informações dos
documentos expedidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2004. As fls. 412 consta a NF de
Saída no 4286, datada de 15/01/2004, vendidas para a AMAGGI EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO, trading, com fim específico de exportação. No mesmo sentido, retratando
outras operações do mês de janeiro de 2004, citam-se, a título ilustrativo, NF no 4327 data de
21/01/2004 as fls. 417, NF 4322 datada de 20/01/2004 as fls. 416, NF no 4314 datada de
19/01/2004. São notas fiscais de saída que comprovam operações de venda com fim específico
de exportação que podem ser constatados até as fls. 424.
Nos termos do Acórdão no 04-18.738 proferido pela DRJ de Campo Grande-MS,
fls. 453 e 458, por unanimidade foi determinada a anulação do despacho decisório por não levar
em consideração a auditoria promovida pela própria fiscalização que glosou o importe de R$
67.334,94, deixando evidente a concordância com todo o restante pleiteado pelo contribuinte.
Ato contínuo, o contribuinte foi intimado para apresentar novos documentos,
conforme se nota pelas fls. 468 e sgs, de modo a comprovar as operações por ele indicadas,
esclarecer quais são os produtos acabados, Notas Fiscais referentes as todas as aquisições de
bens utilizados como insumos e serviços utilizados como insumos, dentre outras exigências.
Em atendimento a exigência da fiscalização, foram apresentadas mais de mil
páginas de documentos, conforme se observa das fls 500 a 1600 deste processo, ocasião em que
foi proferido Novo Despacho Decisório (no 2273 - DRF-CBA), sito as fls. 1607 e sgs, onde as
fls. 1633 restou reconhecido o crédito de R$ 384.376,87 (Trezentos e oitenta e quatro mil,
trezentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e, por conseguinte, homologação de
diversas compensações. Somente não foram homologadas as compensações nos
24141.58171.150507.1.3.08-9625,
31237.92320.310507.1.3.08-6807,
37036.09600.080607.1.3.08-0655,
20870.08826.150607.1.3.08-0860,
11602.24687.290607.1.3.08-1760. Por fim deixou evidente não aplicar juros nos valores a serem
ressarcidos.
As fls. 1654 houve apresentação de manifestação de inconformidade, pugnando
pela reforma do despacho decisório diante da comprovação da utilização dos bens utilizados
como insumos e da respectiva identificação dos mesmos no processo produtivo da empresa. Da
mesma forma, pede-se para usufruir dos créditos decorrentes de Serviços Utilizados Como
Insumos, Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Junto a Pessoas
Jurídicas, depreciação de bens classificados nos grupos Veículos, Radiocomunicação,
Computadores e Periféricos / Móveis e Utensílios, e correção dos créditos.
Consoante fls. 1757 o contribuinte pleiteou e apresentou documentos
comprobatórios de 3 NFs de Bens utilizados como insumos, mais 2 (dois) contratos que foram
localizados após a fiscalização referentes Despesas Financeiras de Empréstimos e
Financiamentos Obtidos Junto a Pessoas Jurídicas.

Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.250 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720107/2007-13

Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2
Da Nulidade da Decisão da DRJ.

Consta as fls. 1647 o termo de intimação expedido pela SRFB referente ao
despacho decisório, datado de 29 de Agosto de 2014. As fls. 1649 há uma cópia deste termo com
ciência manuscrita e assinada pelo contribuinte datado de 29 de Agosto de 2014. Nos termos das
fls. 1654, nota-se que a empresa protocolizou sua impugnação na data de 30 de Setembro de
2014.
Observando-se o calendário do ano de 2014, nota-se que a ciência se deu numa
sexta feira, dia 29 de Agosto. Neste aspecto, vale transcrever a regra do disposto no artigo 5o do
Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Ao contrário do sustentado pela r. decisão recorrida, a data do recebimento da
intimação de fls. 1649 é de 29 de Agosto de 2014 e não na data de 28 de Agosto. Não há uma
única referência a data adotada pela decisão de primeiro grau.
Não é crível que o Termo de Intimação, também datado de 29 de Agosto, tenha
resultado em intimação pelo contribuinte na data anterior, qual seja, 28 de Agosto de 2014. Há
claro e evidente erro, crasso diga-se de passagem, de análise dos atos processuais e, por obvio,
da contagem do prazo, resultando em inequívoca PRIVAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA E
DO CONTRADITÓRIO. E o que chama atenção que a decisão recorrida foi unanime.
A doutrina é farta em riquíssimos estudos a respeito destas matérias. MARIA
SYLVIA Z. DI PIETRO leciona que:
O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da
bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida
também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele supõe o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação. Exige:
-notificação dos atos processuais à parte interessada;
-possibilidade de exame das provas constantes do processo;
-direito de assistir à inquirição de testemunhas;
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.250 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720107/2007-13

- direito de apresentar defesa escrita.
Em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a Lei no 9.784/99
assegura ao administrado os direitos de ter ciência da tramitação dos processos
administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias
de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo
órgão competente; fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando
obrigatória a representação, por força de lei (art. 3o, incisos II, III e IV).
O artigo 46 da lei repete, em termos semelhantes, a mesma norma quanto ao direito à
vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos
que o integram, ressalvando, porém, os dados e documentos de terceiros protegidos por
sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.
Além disso, a mesma lei impõe a intimação do interessado nos seguintes casos: para
ciência de decisão ou efetivação de diligências (art. 26); para conhecimento de atos do
processo que resultem em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício
de direitos e atividades e para os atos de outra natureza, de seu interesse (art. 28); para a
prestação de informações ou a apresentação de provas (art. 39), para apresentar
alegações, em caso de interposição de recurso (art. 62). A intimação deve ser feita com
antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento (§ 2o do art.
26), ou para apresentação de prova ou realização de diligência (art. 41), podendo ser
efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (§ 3o do art.
26); no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial (§ 4o do art.
26). (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di
Pietro. – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1428-1429).
O inciso II e §§1o e 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1972 estabelece as
diretrizes para este tipo de situação:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
A priori, este Conselheiro julgador vislumbrou claro e evidente caso de nulidade
da decisão recorrida, posto que não conheceu impugnação TEMPESTIVA, de modo a se
determinar, inicialmente, o retorno dos autos a origem para que nova decisão seja proferida.
De modo a corroborar o que ora se externa, o Conselheiro Paulo Regis Venter,
com a maestria que lhe é peculiar, assim se pronunciou em caso similar (Acórdão 3001-001.836.
Processo 11128.720871/2017-80):
Como é cediço, o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 (PAF), prescreve que “são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”. E a decisão que não se reporta especificamente ao caso
concreto incorre em preterição ao direito de defesa. De fato, não tendo sido “ouvido” o
acusado (ao desconhecer os específicos termos apresentados em sua impugnação),
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.250 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720107/2007-13

configurada está a preterição do direito de defesa. Quanto ao ponto, tenho que o
cerceamento de defesa deve ser alegado pela parte recorrente, que deve demonstrar o
efetivo prejuízo havido no caso concreto, mas pode ser eventualmente superado pelo
pleno exercício da defesa em sede recursal. Com efeito, ainda que as nulidades
processuais sejam matérias de ordem pública, penso que não cabe ao julgador decretar
de ofício a ocorrência do prejuízo à defesa se, no caso concreto, a parte não se mostra
prejudicada.
No caso agora em apreço, como visto, a recorrente expressamente se contrapõe ao fato
de não ter sido “ouvida” no julgamento recorrido, pleiteando, ao final, “o reexame da
matéria, das razões de fato e de direito oferecidas”. Demais disso, igualmente assevera
que a falta da análise dos pontos apresentados na peça impugnatória “prejudica o
recurso ora interposto”. De fato, como relatado, o recurso apresentado se limitou a
protestar contra a decisão recorrida, que não analisou suas alegações. Ora, o “reexame
da matéria”, pleiteado no recurso, há que ser feito pela instância a quo, que deixou de
assim proceder no caso concreto, sob pena de supressão daquela instância de
julgamento. Em outros termos, eventual “reexame da matéria” por este colegiado só
poderá ocorrer após o efetivo exame da matéria pela instância de piso, no caso de,
expressa e concretamente, não serem acatados os termos postos no primeiro recurso (a
impugnação). Assim é que, configurada a preterição do direito de defesa no caso
concreto, expressamente arguida no recurso sub analisis, entendo que este colegiado
deve declarar a nulidade da decisão recorrida, forte no que dispõe o art. 61 do mesmo
Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Nesse exato sentido já decidiu este colegiado, por meio do seu Acórdão no 3001-
000.804, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2010, 2011 DECISÃO
DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE CARACTERIZADA. CONVENIÊNCIA DE
EVITAR-SE ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A decisão de 1a
instância deve referir-se expressamente às razões de defesa suscitadas pelo impugnante
contra todos as exigências (art. 31 do Decreto 70.235/1992 (sic). Anula-se a decisão
recorrida que decidiu por fundamentos estranhos aos autos e principalmente à
impugnação do sujeito passivo, para que outra seja proferida na boa e devida forma,
para evitar-se cerceamento ao direito de defesa da parte por supressão de instância.
Nesse mesmo sentido recentemente julgou a 3a Turma Extrordinária da 2a Seção de
Julgamento deste CARF. Veja-se a ementa do julgado (Acórdão no 2003-002.970):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. A ausência de exame das razões que embasam
a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de primeira
instância, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida
apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
Por fim, registra-se que não se adota o parágrafo terceiro do artigo 59 porque,
caso assim ocorra, nem mesmo a Fazenda Pública poderá se manifestar sobre todas as
infindáveis provas apresentadas pelo contribuinte.
Desta forma, voto pela nulidade da decisão de primeira instancia e determino o
retorno dos autos a DRJ de origem para que haja análise dos documentos apresentados pelo
contribuinte e seja proferida novo acórdão, restando prejudicada a análise das questões de mérito
neste momento.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.250 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720107/2007-13

3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, acolho a preliminar de nulidade da decisão da DRJ
e determino o retorno dos autos a DRJ para nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 1879
DF CARF MF
Original